Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tortura contra adolescente.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) absolvição por insuficiência de provas e (ii) revisão da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. O recurso não deve ser conhecido na parte em que ausente o interesse recursal, pois o pleito já foi acolhido na sentença.
4. A prova testemunhal somada à documental, notadamente, ao laudo de perícia criminal e aos autos de apresentação e apreensão não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de tortura contra o adolescente.
5. Não alcançado o período depurador, condenação anterior, por fato anterior, com trânsito em julgado, pode ser utilizada para fins de reincidência, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Não tendo o réu confessado a prática do crime, não há que falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.